Tribunal: STF
Processo: HC 86337
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. EXTENSÃO DA DECISÃO QUE
POSSIBILITOU A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE: BENEFÍCIO
NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR.
PREJUDICIALIDADE. DENÚNCIA INEPTA. INOCORRÊNCIA. TESES NÃO
APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1.      Crime hediondo.
Progressão de regime do cumprimento da pena. Pedido de extensão da
decisão que a teria deferido a co-réu. Impossibilidade, ante a
verificação de que o benefício foi negado na sentença.
2.      Liminar
concedida para, na linha de precedentes monocráticos desta Corte,
possibilitar a progressão, ficando, no ponto, os autos sobrestados
até a decisão final do Pleno. Resta prejudicada a tese visando a
demonstrar que as condutas descritas no inciso III do § 2º do artigo
 12 da Lei n. 6.368/76 não podem ser consideradas hediondas e, em
conseqüência, ficaria afastada a imposição do regime integral do
cumprimento da pena.
3.      É Improcedente a alegação de inépcia da
denúncia, ao argumento de genérica, quando esta descreve,
pormenorizadamente, as condutas enquadráveis nos crime de corrupção
passiva, extorsão, associação para o tráfico e contribuição para
difusão do tráfico, além de se reportar ao extenso relatório
policial, resultado do inquérito que a embasou e que individualiza,
minuciosamente, as condutas de todos os acusados.
4.      Em que pese a
forma confusa, o impetrante alegou, perante o Tribunal a quo,
irregularidade na dosimetria das penas, ausência de fundamentação da
 sentença condenatória e incompetência do juízo. Procede, no
particular, a pretensão no sentido de que o Superior Tribunal de
Justiça examine as questões que lhe foram submetidas.
        Ordem
concedida, em parte.